Tribunal: CARF
Processo: 14120.000077/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000077/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
BRASIL GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OMISSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Incabível a alegação de omissão quanto ao acórdão recorrido quando se trata de
inovação recursal. Pedido não conhecido.
MULTA E JUROS. AUSÊNCIA DE PENALIDADE QUALIFICADA.
O auto de infração foi lavrado com multa de mora sem qualificação por fraude,
dolo ou simulação, incabível a redução das penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à alegação de insubsistência da multa e dos juros
aplicados por ausência de configuração de fraude para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000077/2010-16
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000077/2010-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BRASIL GLOBAL INDUSTRIA
E COMERCIO DE CARNES LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE – que rejeitou a impugnação
apresentada para manter o auto de infração lavrado em razão da falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
produção rural, bem como daquelas para o financiamento dos benefícios previdenciários
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, totalizando R$2.802.246,39 (dois milhões,
oitocentos e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), referentes às
competências 01/2007 a 12/2008.
Em razão de alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 449 de
dezembro de 2008, as multas aplicáveis foram analisadas sob a ótica da retroatividade benigna –
vide f. 24/25.
Na peça impugnatória (f. 259/271), após sustentar ser a acusação de fraude
“totalmente infundada, inverídica e improcedente” (f. 261), aduz que
[o]s valores apresentados pela Receita Federal são absurdos,
todavia a parte surpreendeu-se com as multas e os juros
apresentados, visto que eles chegam a 100% do valor.
(...)
O próprio ato governamental tem o cunho de prejudicar, visto que
ao cobrar esse valor astronomicamente absurdo faz com que a
empresa venha a falência, criando um descompasso social, visto
que além de trazer prejuízos imensuráveis para a empresa, ainda
traz prejuízos para toda a sociedade, isto é, para os funcionários,
clientes e até para o próprio Estado que não poderá mais cobrar
seus impostos pelos serviços prestados.
(...)
Além dos tributos, os juros e multas aplicadas são
absurdamente altos, contrariando nosso ordenamento jurídico,
visto que é proibido tributo com efeito de confisco, isto é, tal
princípio analisado em sentido amplo vislumbra um caminho
maior, mostrando que também não seria permitida em nenhuma
hipótese uma multa em proporção superior ao valor do tributo. (f.
263/264, passim; sublinhas deste voto)

Quanto à obrigação principal afirma que “jamais se negou a pagar, porém (...)
só está tendo condição de negociar suas dívidas nos dias atuais, visto que os últimos anos para
ela foi de extrema dificuldade, (...) que sua renda jamais conseguirá arcar com tal tributo.” (f.
270) Operando sobre elas, ante a ausência de insurgência, os efeitos da preclusão. Pediu, ao
final,
[q]ue seja declarado abusivo a multa e os juros aplicados, e que
seja declarado nulo o valor do crédito tributário.
Que a Fazenda Pública acoste todos os documentos aos autos, para
que possa verificar a exatidão de suas alegações. (f. 271)
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000077/2010-16

Por bem sintetizar a controvérsia ora sob escrutínio, colaciono tão-somente a
ementa do objurgado acórdão:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS E NÃO
RECOLHIDAS.
Deve ser mantido o lançamento decorrente de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de produção rural devidas e não recolhidas nas
épocas próprias.
ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE FRAUDE
Não há acusação de prática de fraude. Trata-se de lançamento de
contribuições previdenciárias não recolhidas à época do fato
gerador, sofrendo, agora, a incidência de multa de mora, multa de
ofício e de juros.
DO
CRIME,
EM
TESE,
DE
SONEGAÇAO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A prática, em tese, do crime de sonegação de contribuição
previdenciária não exerce influência sobre o valor da obrigação
principal lançado.
DA MULTA E DOS JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do
caráter vinculado da atividade fiscal, não podem ser alterados ou
excluídos, administrativamente, se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma. (f. 289)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 11/11/2010, recurso
voluntário (f. 300/306), asseverando padecer o acórdão da mácula de omissão por ter falhado em
observar estar “plenamente em dia com suas obrigações fiscais.” (f. 301) Replicou estar sendo
equivocadamente acusada de praticar condutas fraudulentas, além da abusividade e
confiscatoriedade “de multas e juros apresentados (...) que chegam a 70% do valor.” (f. 302)
Pediu a anulação do acórdão, a declaração da nulidade do auto de infração ou,
subsidiariamente, a redução das penalidades aplicadas.
Não renovou o pedido de juntada de documentos por parte da fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000077/2010-16

em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Da mera transcrição dos pedidos formulados em primeira e em segunda
instância, evidente se revela a inovação recursal. Em sede impugnatória pede “que declarado
abusivo a multa e os juros aplicados, e que seja declarado nulo o valor do crédito tributário” (f.
271), ao passo que em sede recursal inova em seu pedido subsidiário “no tocante às multas e
juros (...) reduzindo[-os] para o mínimo legal.” (f. 306) Deixo de conhecer do pedido
subsidiário.
Mesmo na indigitada alegação de omissão da decisão recorrida o que se vê, em
verdade, é modificação das narrativas declinadas em primeira e em segunda instância. Conforme
narrado, ao longo de toda a peça impugnatória – vide f. 259/271 –, insurge-se apenas quanto à
multa e aos juros aplicados. Reconhece que “jamais se negou a pagar, porém esta só está tendo
condição de negociar suas dívidas nos dias atuais, visto que os últimos anos para ela foi de
extrema dificuldade, (...) que sua renda jamais conseguirá arcar com tal tributo.” (f. 270) O
acórdão da DRJ, atendo-se aos limites da impugnação, nada diz respeito à obrigação principal –
cf. f. 291/295 –, uma vez que ausente a impugnação. Preclusa, por essa razão, a discussão sobre a
temática.
Em sentido diametralmente oposto, em sede recursal, sustenta que
não há razão para a cobrança desse tributo do contribuinte,
visto que a parte encontra-se plenamente em dia com suas
obrigações fiscais. As acusações feitas pelo Fisco são infundadas,
tendo em vista que os próprios documentos fiscais acostados aos
autos dão prova suficiente para provar as alegações do autor.
O referido acórdão foi omisso em razão de não apreciar as
impugnações referentes aos autos de infração, o qual
impugnara que as contribuições lançadas bem como suas bases
de cálculo não foram declaradas na guia de recolhimento do FGTS
e informações à Previdência Social, fato este que para a
fiscalização configurou em tese a prática de crime de sonegação
previdenciária, coisa que não ocorreu. (f. 301; sublinhas deste
voto)

A omissão não repousa na decisão recorrida, e sim na peça impugnatória que
quedou silente sobre a temática. Conforme dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/71,
“[c]onsiderar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.” Não conheço, por esses motivos, da insurgência.
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho, que é hialino ao dispor ser a
temática de apreciação cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário.
Em verdade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento da integralidade do
recurso, por afronta à dialeticidade e patente incompreensão da multa e juros aplicáveis.
Entretanto, por atenção ao formalismo moderado e por prestigiar a solução de mérito
preconizada pelo CPC, de aplicação subsidiária neste contencioso administrativo fiscal, conheço
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000077/2010-16

parcialmente do recurso do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Insiste a recorrente que
[s]e a fiscalização não reúne provas seguras para positivar a
acusação de fraude, deve abster-se de sua prática sob pena de
cometer verdadeira injustiça em razão de sua gravidade e seriedade
bem como sujeitar seus agentes às sérias conseqüências da
responsabilidade funcional. (f. 302)
Entretanto, como bem elucidado pelo acórdão da DRJ, em momento algum
imputada a indigitada conduta à parte ora recorrente. Lavrada a representação fiscal para fins
penais, sob o argumento de que “[p]elo fato de não terem sido as bases lançadas em GFIP, temos
caracterizado ‘em tese’ a prática de crime de sonegação fiscal previdenciária” (f. 23). Nos termos
da Súmula CARF no 28 a este Conselho falece competência para manifestar-se sobre o Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Da leitura do relatório fiscal (f. 22/27) evidenciado não ter sido aplicada “multa
de ofício qualificada ou agravada” (f. 302) – expressões utilizadas inadvertidamente pela
recorrente como se sinônimas fossem.
Como relatado, em observância à Medida Provisória no 449, de dezembro de
2008, as multas foram calculadas levando-se em conta a da retroatividade benigna, divididas em
três códigos de lançamento (1. R1, em que a legislação anterior é mais benéfica, 2. R11, em que
a legislação vigente no momento da autuação é mais benéfica e 3. R2, referente à competência
de 12/2008) – vide f. 24/25 do relatório fiscal.
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
exigências tributárias e as sanções decorrentes de seu cumprimento, eis que submetidas à
regulamento próprio, cuja observância à obrigatória. Sobre os juros, tem este Conselho verbete
sumular, de no 4, que chancela a aplicação da SELIC para a correção dos débitos de natureza
tributária.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à
alegação de insubsistência da multa e dos juros aplicados por ausência de configuração de
fraude para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.607 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000077/2010-16

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital